Tribunal: TJBA
Processo: 8000605-95.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000605-95.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: MARILENE BARRETO RABELO CAVALCANTE

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE OLINDINA. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO PELO RECORRENTE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PLEITO DE ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE PROFESSOR. INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO LEGAL DE CONCESSÃO DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA EXTRACLASSE. INTELIGÊNCIA DO § 4º, DO ART. 2º, DA LEI Nº 11.738/2008. RESERVA TÉCNICA. MATÉRIA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4167. VIGÊNCIA DA NORMA A PARTIR DE 27/04/2011. REMUNERAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR QUE DEVE SER COMPATÍVEL E PROPORCIONAL À JORNADA LEGALMENTE PREVISTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE RECEBIDOS SOB A MESMA RUBRICA. APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO A SÚMULA VINCULANTE Nº 37 NÃO OBSERVADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIO. TESE INSUBSISTENTE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE NÃO PODE SERVIR DE ÓBICE AOS IMPLEMENTOS DOS DIREITOS PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ENTE MUNICIPAL QUE GOZA DE ISENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Os pedidos realizados nas diversas ações distribuídas podem ser analisados isoladamente em cada feito, uma vez que a documentação funcional que instrui os processos revelam situações fáticas individualizadas e, consequentemente, com efeitos diversos nas respectivas relações jurídicas com o município apelante, o que afasta a prevenção por conexão do art. 160, caput e § 5º, inciso VI do Regimento Interno desta Corte.

II – Mérito. A controvérsia recursal cinge-se à adequação da jornada de trabalho da Apelada, integrante da carreira de magistério do Município de Olindina, à reserva técnica estatuída no art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/08, e ao pagamento das horas extras trabalhadas que eventualmente excedam à sua carga de trabalho.

III – Sobre o tema, deve-se registrar que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Além disso, firmou que a Lei nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data do julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

IV – Desse modo, a norma abarca todos os entes da Federação, pois regula o ensino em todo território nacional, não havendo que se falar em violação à autonomia municipal ou ao pacto federativo, de modo que inexiste dúvida quanto a determinação para que a jornada semanal de 20 (vinte) horas do professor municipal seja distribuída para abranger não somente aquele dispendido à regência de classe, mas também as atividades extraclasse, na proporção 2/3 e 1/3, respectivamente. Ademais, considerando essa perspectiva, tais dispositivos federais possuem reprodução na Lei nº 240/2014 (Estatuto do Magistério Público do Município de Olindina).

V – No caso em questão, o Município Apelante não logrou comprovar que a Autora exercia sua função com a distribuição de sua jornada de trabalha em consonância com os ditames da Lei nº 11. 738/2008, ônus de fácil desincumbência, tendo em vista ser o detentor dos registros funcionais de todos os servidores municipais. Inteligência do art. 373, inc. II, do CPC.

VI – Logo, se a integralidade das 20 horas atinentes à jornada semanal de trabalho é dedicada à regência de classe, forçoso reconhecer-se a prestação de serviço extraordinário, no total de 1/3 da carga horária semanal da Autora, mormente porque terá que se dedicar em horário diverso às suas tarefas extraclasse.

VII – A mera inobservância da organização da jornada conforme o disposto no artigo 2º, § 4º, da Lei 11.738/08, não dá ensejo, por si só, ao pagamento de horas extras, de modo que eventual remuneração nesse sentido exige, efetivamente, a prova de que houve excesso na carga horária avençada e adimplida pela Administração Pública, o que será apurado em fase de liquidação de sentença, como bem destacado pelo Juízo primevo.

VIII – Quanto ao percentual a ser pago pelas horas extras eventualmente trabalhadas, deverá o próprio Apelante, detentor legal dos registros de pessoal e de jornada da Apelada, apresentar, em fase de cumprimento de sentença, toda a documentação necessária para se apurar o montante devido, com a necessária compensação com os valores eventualmente recebidos sob a mesma rubrica, nos termos da legislação municipal. Isto é, deverá levar em consideração a diferença do percentual pago a menor a título de remuneração por atividade complementar.

IX – O pedido formulado pela parte Autora não encontra óbice na Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidorespúblicos sob fundamento de isonomia”), pois não consiste em extensão de vantagem a servidor público, visto que não se está atribuindo vencimentos a título de isonomia, mas sim evitando o enriquecimento ilícito estatal em detrimento do direito constitucional do
Servidor

X – Incabível se falar em ofensa ao artigo 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, que versa sobre a necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim como à Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto tais instrumentos não podem servir de óbice à implementação de direitos previstos legislativamente e apenas reconhecidos em sede judicial.

XI – Inexistência de condenação do Município Réu em custas processuais, diante da isenção prevista no art. 10, inc. IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011. Sentença alterada neste ponto.

XII – Recurso parcialmente provido. Sentença reformara apenas para excluir a condenação do Município em custas processuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 8000605-95.2018.8.05.0183, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE OLINDINA e como apelada MARILENE BARRETO RABELO CAVALCANTE.

ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-238